Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722606-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 158659133) em que o Juízo monocrático determinou a emenda à inicial, em sede de cumprimento provisório de sentença reintegração de posse, ajuizado pelos Agravantes em desfavor dos Agravados. Informa-se tratar de cumprimento provisório de sentença dos ora agravantes, de título judicial perfectibilizado pelo Acórdão da Apelação, proferido nos autos de ação de rescisão de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoão”, localizado no Município de Sandolândia/TO, afirmado entre as partes em 18/08/2014, ação de rescisão que foi ajuizada pelos ora agravados em face dos ora agravantes. Afirma a parte Agravante, que no cumprimento provisório de sentença objeto do presente agravo de instrumento, os agravantes pedem a reintegração de posse da Fazenda Lagoão, em razão do encerramento do contrato de arrendamento, porquanto os agravados estavam autorizados a permanecerem na posse até o término do prazo, que se deu em dezembro de 2022. Alega que na ação de rescisão ajuizada pelos ora agravados que originou o cumprimento de sentença ora em apreço, os autores/agravados, objetivavam a rescisão apenas do referido contrato de promessa de compra e venda da fazenda Lagoão, com restituição dos valores pagos pela compra e venda, mas pediram a manutenção na posse do imóvel rural até o término do Contrato de Arrendamento, que se encerraria em janeiro de 2023 conforme contrato. Aduz que o Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural foi firmado em 21/08/2014, com prazo inicialmente estabelecido em 75 meses, sendo que naquela ação ordinária de rescisão os ora agravados não questionaram o referido contrato, pugnando pela manutenção e continuidade do mesmo até o término do prazo estabelecido contratualmente. Informa ainda, que o arredamento sofreu apenas 1 aditamento, com postergação do prazo final para 102 meses, ou seja, o seu término se deu em 21 de janeiro de 2023. Diz que quanto ao contrato de promessa de compra e venda, houve num primeiro momento a sentença de nulidade, posteriormente reformada para declarar a sua rescisão. Quanto ao arrendamento, a sentença proferida em 1a instancia o declarou eficaz e válido, declarando que os arrendatários/autores, ora agravados, permaneceriam na posse até o seu encerramento. Assim, teria restado julgada parcialmente procedente a ação de rescisão para declarar nulo o contrato de promessa de compra e venda, mas manter válido o contrato de arrendamento com a posse pelos autores até o termo final nele previsto. Quanto ao Contrato de Arrendamento e pedido de permanência dos arrendatários na posse da fazenda, em um primeiro momento o Acórdão da apelação concedeu a permanência dos ora executados na posse até que fossem restituídos pelos Réus, ora agravantes, os valores efetivamente vertidos pela promessa de compra e venda que fora declarada rescindida, sendo que esse valor corresponde ao sinal. No mesmo tópico do Acórdão, restou declarado que o término do arrendamento se deu em dezembro de 2022 e não em janeiro de 2023, conforme previa o aditivo, porquanto seria válido apenas pelo período dos pagamentos comprovados nos autos. Afirma que, quanto a esse prazo fixado pelo acórdão, os Autores, ora agravados, também se abstiveram de recorrer, de modo que o término do arrendamento foi declarado judicialmente como sendo dezembro de 2022. Diz que o acórdão concedeu aos autores, ora agravados, a possibilidade de permanecerem na posse do imóvel arrendado, desde que, mês a mês, realizassem o abatimento do valor mensal da fruição da fazenda do valor a ser restituído pela compra e venda rescindida, que corresponde ao sinal, porquanto não se poderia admitir a permanência não onerosa na posse do imóvel após o encerramento do arrendamento, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. Assim, os Agravantes/exequentes, ajuizaram o cumprimento provisório de sentença escolhendo a opção dada pelo acórdão dos embargos de declaração, porquanto autorizados os agravados a permanecerem na fazenda apenas até o término do arrendamento rural, declarado em dezembro de 2022, não havendo mais condicionante de pagamento para compensação de fruição e manutenção da posse. Todavia, foi proferida a Decisão Interlocutória de ID 158659133 que, segundo alega, determinou a emenda à inicial que teria alterado a interpretação correta do aresto e imposto condicionantes aos exequentes, ora agravantes. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, para que se determine a suspensão do cumprimento provisório de sentença, até que se analise o interesse de agir dos agravantes/exequentes. Verifico que existe risco para o direito, em tese, perseguido pela parte Agravante. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 00:23:49. Juíza Convocada